Tribunal: STJ
Processo: 0002671-13.2021.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806253 - PE (2024/0446262-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO DOS SANTOS SOUSA - PE048126
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: RAVANA MARIA DE LIMA
INTERES.
: JEFERSON CARLOS SANTOS SALVINO
INTERES.
: RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO
: JANINE MARIA CORDEIRO MATOS DE FIGUEIREDO - PE049587
EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração. Intempestividade
de recurso especial e agravo. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
agravo regimental, em razão da intempestividade do recurso especial e do
agravo em recurso especial.
2. A embargante alegou violação ao princípio da isonomia
processual, afirmando que a contagem do prazo recursal teria sido distinta
para si e para o Ministério Público.
3. O acórdão embargado fundamentou a intempestividade dos
recursos com base na ausência de comprovação de suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, além da ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão embargado quanto à alegada violação ao princípio da isonomia
processual na contagem do prazo recursal.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada apreciou de forma clara e suficiente a
questão da intempestividade dos recursos, fundamento central para o não
conhecimento do agravo regimental.
6. Os embargos de declaração não se prestam a rejulgar a causa ou a
reexaminar teses jurídicas já afastadas, ainda que sob a roupagem de suposta
omissão.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
conhecimento de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio é
medida excepcional, admitida apenas em casos de manifesta ilegalidade, o
que não se verifica na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51438734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: d4c554e1-544f-4a12-b224-28b3737d86cf

1. A intempestividade do recurso especial e do agravo em recurso
especial impede o conhecimento do agravo regimental.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
3. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já
decidida ou a sanar inconformismo com o resultado do julgamento.
CPC, arts. 994, VI e VIII, 1.003, §
Dispositivos relevantes citados:
5o, 1.029, 1.042; CPP, art. 798.
STJ, AgRg no AREsp 1.962.587
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 06.05.2022; STJ, AgInt no
AREsp 2.533.832/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j.
18.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51438734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: d4c554e1-544f-4a12-b224-28b3737d86cf

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806253 - PE (2024/0446262-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO DOS SANTOS SOUSA - PE048126
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: RAVANA MARIA DE LIMA
INTERES.
: JEFERSON CARLOS SANTOS SALVINO
INTERES.
: RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO
: JANINE MARIA CORDEIRO MATOS DE FIGUEIREDO - PE049587
EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração. Intempestividade
de recurso especial e agravo. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
agravo regimental, em razão da intempestividade do recurso especial e do
agravo em recurso especial.
2. A embargante alegou violação ao princípio da isonomia
processual, afirmando que a contagem do prazo recursal teria sido distinta
para si e para o Ministério Público.
3. O acórdão embargado fundamentou a intempestividade dos
recursos com base na ausência de comprovação de suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, além da ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão embargado quanto à alegada violação ao princípio da isonomia
processual na contagem do prazo recursal.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada apreciou de forma clara e suficiente a
questão da intempestividade dos recursos, fundamento central para o não
conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51438759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: d73a244b-e2ef-4bf4-ab87-cb7a1a1808e7

6. Os embargos de declaração não se prestam a rejulgar a causa ou a
reexaminar teses jurídicas já afastadas, ainda que sob a roupagem de suposta
omissão.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
conhecimento de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio é
medida excepcional, admitida apenas em casos de manifesta ilegalidade, o
que não se verifica na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A intempestividade do recurso especial e do agravo em recurso
especial impede o conhecimento do agravo regimental.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
3. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já
decidida ou a sanar inconformismo com o resultado do julgamento.
CPC, arts. 994, VI e VIII, 1.003, §
Dispositivos relevantes citados:
5o, 1.029, 1.042; CPP, art. 798.
STJ, AgRg no AREsp 1.962.587
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 06.05.2022; STJ, AgInt no
AREsp 2.533.832/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j.
18.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ELAINE SANTOS
DA SILVA contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 820-825):
"Direito processual civil. Agravo regimental. Intempestividade de recurso especial e
agravo. Agravo regimental não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, em razão da intempestividade do recurso especial e do agravo.
2. A agravante foi condenada em primeiro grau por tráfico de drogas, com pena de 5
anos e 10 meses de reclusão, além de 500 dias-multa. O Tribunal de Justiça reformou a
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.
3. O recurso especial alegou violação ao art. 35 da Lei 11.343/06, requerendo a
absolvição do crime de associação ao tráfico e a aplicação do tráfico privilegiado. O recurso
não foi admitido por falta de clareza e objetividade nas razões e por necessitar revolver fatos
e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a alegada intempestividade do recurso especial e do agravo em recurso
especial, e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51438759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: d73a244b-e2ef-4bf4-ab87-cb7a1a1808e7

III. Razões de decidir
5. O recurso especial foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos,
tornando-o intempestivo, conforme os arts. 994, VI, 1.003, § 5o, e 1.029 do
CPC, e art. 798 do CPP.
6. O agravo em recurso especial também foi intempestivo, interposto após o prazo de 15
dias corridos, conforme os arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, e
1.042 do CPC, e art. 798 do CPP.
7. A parte não comprovou a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
citando apenas feriados locais que não afetam a contagem do prazo.
8. A ausência de impugnação especifica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182 do STJ.
9. O juízo de admissibilidade do recurso especial é de competência do STJ, não
vinculando o decidido nas instâncias inferiores.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A intempestividade do recurso especial e do agravo em recurso
especial impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VI e VIII, 1.003, § 5o, 1.029, 1.042;
CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.962.587/SP, Rel. Min. Olindo
Menezes, Sexta Turma, j. 06.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.533.832/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.11.2024."
Nas razões dos embargos, o Embargante aponta a ocorrência de omissão no
acórdão embargado. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos
infringentes, para sanar o vício apontado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos, mas não comportam provimento.
O cerne da questão está em verificar se há omissão no acórdão embargado
quanto à alegada violação ao art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.419/2006, na contagem do
prazo recursal, que, segundo a embargante, teria sido computado de forma distinta para si
e para o Ministério Público, em ofensa ao princípio da isonomia processual.
A decisão embargada, que não conheceu do agravo regimental, assim
fundamentou a intempestividade do recurso especial e do agravo (e-STJ fls. 823):

"A análise do recurso de Maria Elaine Santos da Silva revela que o Recurso Especial foi
interposto fora do prazo de 15 dias corridos, tornando-o intempestivo. A parte foi intimada
do acórdão em 23.05.2024, mas o recurso foi apresentado apenas em 10.06.2024.
Além disso, o Agravo em Recurso Especial também foi considerado intempestivo, pois
foi interposto em 16.10.2024, após a intimação em 30.09.2024, excedendo o prazo de 15
dias corridos.
Documento eletrônico VDA51438759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: d73a244b-e2ef-4bf4-ab87-cb7a1a1808e7

A parte não conseguiu comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, apresentando apenas feriados locais de 2024, que não afetam a contagem do
prazo, e alegou ter sido intimada em 7.10.2024, sem fornecer prova documental.
No presente recurso, porém, a parte limitou-se a reiterar os argumentos já expostos na
petição do recurso especial, de modo genérico, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à ausência de comprovação da
suspensão/interrupção do prazo conforme alegado, impossibilitando o conhecimento do
agravo, nos termos da Súmula n. 182 do STJ.
Ressalto que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. (...)
Averbo, ademais, que o juizo de admissibilidade feito pelas instâncias inferiores não
vinculam o egrégio Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe dar apalavra final sobre o
cabimento do recurso especial. Com efeito, o juizo de admissibilidade do recurso especial se
sujeita a duplo controle, "não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do
Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais, já que se trata de juízo provisório,
pertencendo a esta Corte o juízo definitivo quanto aos requisitos de admissibilidade e em
relação ao mérito" (AgInt no AR Esp n.2.533.832/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em , D Je de

)."
18/11/2024 22/11/2024

Da leitura do excerto, constata-se que a decisão embargada apreciou de forma
clara e suficiente a questão da intempestividade dos recursos, fundamento central para o
não conhecimento do agravo regimental. As razões apresentadas nos presentes embargos
não apontam vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam mero
inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir a matéria já
decidida.
A via dos embargos de declaração não se presta a rejulgar a causa ou a
reexaminar teses jurídicas já afastadas, ainda que sob a roupagem de suposta omissão. A
questão relativa à contagem do prazo foi o mérito da decisão que reconheceu a
intempestividade, não havendo que se falar em vício sanável por esta via recursal.
Ademais, o pedido subsidiário de análise do recurso especial como habeas
corpus não prospera. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o
conhecimento de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio é medida
excepcional, admitida apenas em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na
hipótese, em que a controvérsia foi decidida com base em óbice processual
intransponível.
Por todo o exposto, não acolho os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51438759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: d73a244b-e2ef-4bf4-ab87-cb7a1a1808e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0446262-9
AREsp 2.806.253 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026711320218170001 26711320218170001
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO DOS SANTOS SOUSA - PE048126
AGRAVANTE
: RAVANA MARIA DE LIMA
AGRAVANTE
: JEFERSON CARLOS SANTOS SALVINO
AGRAVANTE
: RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO
: JANINE MARIA CORDEIRO MATOS DE FIGUEIREDO - PE049587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO DOS SANTOS SOUSA - PE048126
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: RAVANA MARIA DE LIMA
INTERES.
: JEFERSON CARLOS SANTOS SALVINO
INTERES.
: RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO
: JANINE MARIA CORDEIRO MATOS DE FIGUEIREDO - PE049587
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5422454850:1641650281@
2024/0446262-9 - AREsp 2806253 Petição : 2025/0073976-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51412071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:20:43
Código de Controle do Documento: 3E03DF5B-DC20-4709-892A-589D53803633